Tribunal: TJBA
Processo: 0504104-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504104-72.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSIVALDO DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COELHO WASCONCELLOS JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-INVALIDEZ PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar reformado por invalidez contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-invalidez previsto no art. 115 da Lei Estadual nº 7.990/2001, com efeitos retroativos à data da reforma. O autor alega que a esquizofrenia paranoide de que é portador configura quadro clínico grave e irreversível, prescindindo de cuidados contínuos. Sustenta que a exigência de internação ou de cuidados de enfermagem representa interpretação excessivamente restritiva da norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição clínica do autor, reformado por esquizofrenia paranoide, autoriza a concessão do auxílio-invalidez, mesmo na ausência de prova de internação ou de necessidade de cuidados permanentes de enfermagem, conforme exigido pelo art. 115 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJBA exige, para a concessão do auxílio-invalidez, a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 115 da Lei Estadual nº 7.990/2001, especialmente a demonstração de necessidade de cuidados permanentes ou internação especializada, declarada por junta oficial de saúde.

A simples condição de invalidez ou o diagnóstico psiquiátrico, por mais grave que seja, não substitui a necessidade de prova específica e contemporânea da imprescindibilidade de cuidados contínuos ou internação.

O autor não apresentou laudo da Junta Policial Militar de Saúde comprovando deficiência hospitalar ou prescrição médica que autorizasse tratamento domiciliar, tampouco demonstrou o preenchimento das exigências do § 1º do art. 115 da referida lei.

A norma estadual exige critérios objetivos vinculados à dependência física ou mental severa para o deferimento da verba, os quais não foram atendidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-invalidez a policial militar reformado por incapacidade definitiva exige a comprovação, por junta oficial de saúde, de que o servidor necessita de internação ou de cuidados permanentes de enfermagem.

A mera invalidez ou diagnóstico de doença grave, desacompanhado da prova da necessidade de assistência contínua, não autoriza o pagamento do benefício previsto no art. 115 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 115 e §1º; CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003 §5º, 1.009 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0052263-84.2006.805.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 31.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504104-72.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSIVALDO DA SILVA ALMEIDA, e como apelado, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11